Tribunal: TJSP
Processo: 3003618-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de multa diária. Insurgência do Estado de São Paulo quanto à fixação de multa diária. Inadmissibilidade. Regime jurídico do cumprimento das obrigações de fazer baseado nos arts. 536, § 1o e caput; 537, caput; 497, caput; 301 e 139, IV, todos do CPC. Submissão da Fazenda Pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Tutela de urgência concedida na origem, com fixação de multa diária. Insurgência do Estado de São Paulo quanto à fixação de multa diária. Inadmissibilidade. Regime jurídico do cumprimento das obrigações de fazer baseado nos arts. 536, § 1o e caput; 537, caput; 497, caput; 301 e 139, IV, todos do CPC. Submissão da Fazenda Pública a tal regime. Precedente do E. STJ. Valor que, no entanto, comporta redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor, mas observando a natureza coercitiva da multa.
Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor fixado a título de multa diária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003618-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada NELSON GOLÇALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003618-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13239
2
Voto no 13239
Agravo de Instrumento no 3003618-04.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Nelson Gonçalves Dias
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
MM Juiz: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Fornecimento
de
medicamento não padronizado. Tutela de urgência
concedida na origem, com fixação de multa diária.
Insurgência do Estado de São Paulo quanto à fixação de
multa diária. Inadmissibilidade. Regime jurídico do
cumprimento das obrigações de fazer baseado nos arts. 536,
§ 1o e caput; 537, caput; 497, caput; 301 e 139, IV, todos do
CPC. Submissão da Fazenda Pública a tal regime.
Precedente do E. STJ. Valor que, no entanto, comporta
redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do
autor, mas observando a natureza coercitiva da multa.
Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor
fixado a título de multa diária.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu
Estado de São Paulo contra a decisão de fls. 54/55 dos autos da ação de
obrigação de fazer de origem, movida por Nelson Gonçalves Dias, que
deferiu a tutela antecipada para o fornecimento do medicamento
Nintedanibe, cominando multa diária no valor de R$10.000,00, limitando
sua incidência a 10 dias de atraso.
Em suas razões recursais, argumenta o réu, em síntese,
que não é possível arbitrar multa diária em face de ente fazendário, e que o
valor fixado não é proporcional e razoável, sobretudo considerando que
não há recalcitrância no cumprimento da medida, de modo que a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003618-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13239
3
deve ser retirada ou reduzida.
Recurso processado no efeito ativo (fls. 15/16).
Contraminuta às fls. 20/24.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço
do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento.
Com efeito, o regime jurídico do cumprimento das
obrigações de fazer, ao qual se submete a Fazenda Pública, é baseado no
art. 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, que prevê a
possiblidade de imposição de multa para fins de obtenção dos efeitos da
decisão transitada em julgado. Nessa esteira, em sede de tutela antecipada,
a medida assecuratória impugnada é assegurada por interpretação
sistemática dos arts. 537 caput, 497 caput e 139, IV, do CPC. Nesse
sentido, já assentou o STJ que:
(...) o regime constitucional de impenhorabilidade dos bens
públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de
ordem judicial a prévia indicação orçamentária deve ser
conciliado com os demais valores e princípios consagrados pela
Constituição. Estabelecendo-se, entre eles, conflito específico e
insuperável, há de se fazer um juízo de ponderação para
determinar qual dos valores conflitantes merece ser específica e
concretamente prestigiado. Ora, a jurisprudência do STF tem
enfatizado, reiteradamente, que o direito fundamental à saúde
prevalece sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública, a
significar que, no confronto de ambos, prestigia-se o primeiro
em prejuízo do segundo. (REsp 827.133/RS, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 204).
Desse modo, o que deve ser ponderado sob um juízo
de proporcionalidade e razoabilidade, é o valor arbitrado a título de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003618-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13239
4
diária e o seu limite de incidência. Isto porque, se por um lado não é
possível reduzir a multa a ponto de comprometer o caráter coercitivo da
medida, tornando-a ineficaz, por outro, não se pode fixá-la em patamar tal
que lhe dê contornos indenizatórios e desvirtue o intuito da medida
liminar, causando enriquecimento ilícito para os autores à custa do erário
público.
Logo, mostra-se mais adequado ao presente caso a
cominação de multa diária no valor de R$5.000,00, até o limite de
R$50.000,00 mensais, preservando a coercitividade da medida e
garantindo sua efetividade, sem, contudo, gerar danos ao erário ou
enriquecimento sem causa para o autor.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO, apenas para reduzir a multa diária ao valor de
R$5.000,00 até o teto de R$50.000,00, nos termos acima expostos.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003618-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13239
5
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora